Tribunal: TJBA
Processo: 8081043-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081043-62.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE SOUZA SILVA Advogado(s): MARCUS RENATO SOUZA CARIBE APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como LUIZ HONORIO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por José Souza Silva contra sentença que, nos autos de alvará judicial, embora tenha autorizado o levantamento de valores de titularidade do falecido Luiz Honorio dos Santos, indeferiu o pedido de justiça gratuita, decisão que foi mantida por ocasião da rejeição dos embargos de declaração. O apelante sustenta perceber renda líquida de R$ 1.014,31, comprometida com empréstimos consignados, sendo insuficiente para suportar os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência. II. Questão em discussão Discute-se o preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, especialmente diante da situação econômica comprovada pelo apelante, e a correta aplicação do artigo 98 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir A documentação juntada aos autos demonstra que o apelante aufere renda líquida mensal de R$ 1.014,31, insuficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento, especialmente considerando que parte relevante de sua renda está comprometida com empréstimos consignados. É inadequado considerar o valor a ser levantado via alvará judicial como parâmetro para aferição da capacidade financeira, pois se trata de verba de natureza indenizatória e eventual. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que, diante de renda inferior a três salários mínimos e da inexistência de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça. A concessão da assistência judiciária gratuita assegura a efetividade do direito de acesso à justiça, conforme previsto no artigo 98 do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8059429-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, DJe 18/06/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8060214-97.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, DJe 27/02/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8050619-40.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente José Souza Silva e parte recorrida Juízo da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e deferir ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto da eminente Relatora.